Tribunal: STF
Processo: AI 154828
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-11-19
Data de publicação: 1993-11-19

Ementa:
CORREÇÃO  MONETÁRIA - ANISTIA - INCISO III DO par. 3.
DO ARTIGO  47 DO  ATO DAS  DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS  TRANSITORIAS.
As disposições  constitucionais do artigo  47 referido tem como
objetivo maior  preservar a atividade  dos micros  e pequenos
empresarios, bem como dos mini, pequenos e medios produtores rurais.
A regra do inciso III  em  comento  obstaculiza que  seja  absorvida,
pelo  débito com correção  monetária,  a produção,  quer  se  trate
de  meio,  quer de resultado.